Tribunal: STF
Processo: ARE 1541125
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa Sobre Repercussão Geral: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVITIMIZAÇÃO. POSSÍVEL DESRESPEITO À DIGNIDADE, HONRA E INTIMIDADE DA VÍTIMA DURANTE O DEPOIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A LICITUDE DA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo em Recurso Extraordinário interposto por assistente de acusação contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a absolvição do acusado do crime de estupro de vulnerável, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 

    2. A recorrente sustenta a nulidade da audiência de instrução em que foi ouvida como vítima, alegando ter sido submetida a constrangimentos e ofensas pelo advogado de defesa, com omissão do magistrado responsável pela condução do ato, o que teria violado sua dignidade, honra e intimidade, contaminando a produção da prova e comprometendo o devido processo legal. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em definir se a prova produzida em audiência de instrução realizada em processo por crime sexual deve ser considerada ilícita quando obtida em contexto de desrespeito, por ação ou omissão dos atores processuais, aos direitos fundamentais da vítima, especialmente sua dignidade, honra e integridade psicológica. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República e garante a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, valores que devem ser preservados no âmbito do processo penal. 

    5. O devido processo legal não protege apenas os direitos do acusado, mas também assegura à vítima condições adequadas para participar do processo e apresentar sua versão dos fatos sem sofrer constrangimentos ou humilhações que comprometam sua integridade psicológica. 

    6. Em crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, razão pela qual a forma de sua colheita deve respeitar integralmente os direitos fundamentais, evitando práticas de revitimização ou exposição indevida de sua vida privada. 

    7. A atuação dos sujeitos processuais durante a audiência de instrução deve observar limites constitucionais, cabendo ao magistrado assegurar a regularidade do ato e impedir condutas ofensivas ou abusivas que violem a dignidade da vítima. 

    8. A controvérsia possui relevância jurídica, social e política, pois envolve a definição dos contornos da licitude da prova produzida em processos relativos a crimes sexuais quando houver violação de direitos fundamentais da vítima durante a instrução processual. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    9. Repercussão geral reconhecida, com a fixação do seguinte Tema: “Inadmissibilidade, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, de provas resultantes de desrespeito comissivo ou omissivo aos direitos fundamentais da vítima, notadamente sua dignidade e honra, pelo magistrado e demais atores processuais durante a realização dos atos instrutórios nos processos por crimes sexuais”.

    _________________________________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X, LIV e LVI; 93, IX; CPP, arts. 386, VII; 400-A.

    Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339; STF, RE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660; STF, Rcl 62303 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.2.2024; STF, ADPF 1107, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2024.